Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702395-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. U. S., I. S. S. AGRAVADO: D. D. S. M. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS S/A contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o depoimento pessoal do autor, bem como expedição de ofícios. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a exibição de documento ou coisa, seja ela objeto de incidente processual instaurado conforme os arts. 396 a 404, CPC, de pedido de produção antecipada de provas, ou de requerimento singelo de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documento ou coisa”. Defende que “a expedição de ofício expedição de ofício ao Itaú Unibanco S.A., para que para que apresente como é realizada a contratação de empréstimos, além de extrato bancário do autor contendo data e hora dos supostos saques, e ao Motel Yolo, para que apresente filmagens do dia do sinistro, 30/04/2023, para que fique registrado os horários de entrada e saída do agravado do estabelecimento e se o mesmo saiu sozinho ou acompanhado, são essenciais para o deslinde do feito”. Pede que seja deferido o efeito suspensivo. No mérito, requer “a realização da prova requerida, qual seja expedição de ofícios para que para que apresente como é realizada a contratação de empréstimos, além de extrato bancário do autor contendo data e hora dos supostos saques, e ao Motel Yolo, para que apresente filmagens do dia do sinistro, 30/04/2023, para que fique registrado os horários de entrada e saída do agravado do estabelecimento e se o mesmo saiu sozinho ou acompanhado” Preparo (ID 68136093). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que indeferiu produção de prova, não há que se falar em admissão do presente recurso. Nesse sentido, colaciona-se precedentes deste e. Tribunal o qual é claro ao decidir que decisões interlocutórias que versem a respeito de produção de provas não podem ser revistas em agravo de instrumento, in verbis: “PROCESSOCIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1909565, 0720228-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. REGRA DE RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS DO ART. 1.015 DO CPC, CAPUT E INCISOS. CLÁUSULA DE EXCEÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM A REGRA DE RECORRIBILIDADE DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO. NÃO VERIFICADO. (...) 5. No caso em tela, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pela d. Juíza de primeiro grau em que indeferido o pedido de oitiva de testemunha, ou seja, questiona o indeferimento de produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Ora, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. 6. Não há urgência na apreciação da realização da prova pleiteada, já que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 7. Para aplicação das penalidades previstas no art. 774 do CPC, é necessário que se comprove a má-fé do devedor quanto ao não cumprimento da obrigação ou em relação à prática de qualquer das condutas previstas nos incisos do referido artigo. Na hipótese dos autos, ao menos por ora, não se evidencia o dolo da parte devedora/agravante na interposição do presente recurso. 8. Presume-se, até prova contundente em contrário, a boa-fé da parte recorrente, que, ao que parece, apenas buscou reverter os fundamentos da decisão recorrida, muito embora, sem êxito. 9. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1690732, 0735639-03.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) grifo nosso Cumpre ressaltar que não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Por ser o destinatário da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante dos pontos controvertidos vislumbrados, conforme o acervo já produzido pelas partes. No caso de indeferimento da produção de prova documental ou oral, não se vislumbra urgência que impeça a análise da questão em sede de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o, do CPC). Ressalta-se que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo a parte agravante, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador